Tribunal: TJSP
Processo: 1000522-57.2019.8.26.0450
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.

CONTRA ACÓRDÃO DESTA RELATORIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO 1000522-57.2019.8.26.0450, AMBOS OS RECORRENTES OPUSERAM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE FORAM JULGADOS CONJUNTAMENTE POR OCASIÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000522-57.2019.8.26.0450/50000.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.